Tribunal: STF
Processo: HC 206781
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado e consumado. Resistência. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RESISTÊNCIA A ATO LEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. DELITOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE VASTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.
    2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois tem por objeto a suposta prática de três crimes diversos, consistentes em um homicídio qualificado consumado, um homicídio qualificado tentado e resistência a ato legal, praticados em coautoria por quatro réus, o que demanda vasta dilação probatória. Nota-se que a denúncia foi recebida em 26/4/2021, sendo que a resposta à acusação foi apresentada apenas pelo corréu, em 2/6/2021, sem a procuração de seu advogado, que a fez juntar aos autos na data de 14/7/2021, motivo que levou ao adiamento da audiência de instrução para 14/12/2021.
    3. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, no contexto da Lei nº 8.072/90 (1ª conduta), art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c o art. 14, II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 8.072/90 (2ª conduta), e art. 329 do Código Penal (3ª conduta), em concurso material de crimes. A custódia foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 688.114). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Na ocasião, entretanto, recomendou ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lapa/PR que “reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019”, bem como celeridade. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta que o “ora paciente está recluso há 05 (CINCO) meses sem julgamento definitivo, e por conta da designação da audiência de instrução e julgamento serão 08 (oito) meses sem culpa formada”.
    5. A defesa requer “seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade em face do manifesto excesso de prazo”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso, o Tribunal de origem assentou que se trata de “caso complexo, com quatro investigados, tendo por objeto, a prática, em tese, de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e resistência a ato legal”. De modo que não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, dou especial relevância ao fato de que o Relator do HC 688.114, do Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha conhecido da impetração, recomendou “ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lapa - PR, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019” e que imprima, “igualmente, celeridade. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator